Tribunal: STJ
Processo: 0227248-04.2016.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2181694 - PA(2024/0425744-1)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA
RECORRENTE
: BERLIM INCORPORADORA LTDA
ADVOGADOS
: RENATA MOURA SIMOES FRAZAO - PA028432
EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL - PA013179
RECORRIDO
: JORGE VICTOR CARVALHO FREIRE
ADVOGADO
: RENAN AZEVEDO SANTOS - PA018988
EMENTA
DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ATRASO NA ENTREGA DE
IMÓVEL. LUCROS CESSANTES. BASE DE CÁLCULO. VALOR DO
IMÓVEL. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso especial interposto contra acórdão estadual que reformou
parcialmente a sentença para fixar lucros cessantes em 0,5% ao mês sobre o valor
do imóvel, manteve danos morais em R$ 15.000,00 e majorou honorários para
15%.
2. A controvérsia envolve ação de obrigação de fazer, indenização por danos
morais, materiais e lucros cessantes,
nulidade de cláusulas abusivas, com
c/c
pedido de nulidade da cláusula contratual 10.8 que previa taxa de retenção de 50%
e demais condenações.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau condenou ao pagamento de lucros
cessantes mensais, fixou danos morais em R$ 15.000,00, declarou abusiva a
cláusula 10.8 com taxa de retenção em 20% e estabeleceu sucumbência recíproca.
4. A Corte de origem fixou lucros cessantes em 0,5% ao mês sobre o valor do
imóvel, manteve danos morais e majorou honorários sucumbenciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se a fixação de lucros cessantes em
0,5% ao mês sobre o valor do imóvel viola os arts. 402 e 884 do Código Civil; e
(ii) saber se há dissídio jurisprudencial apto ao conhecimento do recurso especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Em ação de indenização, os lucros cessantes fixados no percentual de 0,5% ao
mês sobre o valor do imóvel é razoável e adequado, conforme a jurisprudência
consolidada do STJ.
7. O acórdão recorrido está em consonância com a orientação dominante desta
Corte, incidindo a Súmula n. 83 do STJ e prejudicando o dissídio.
Documento eletrônico VDA55100604 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:41:53
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: f31658d8-3b28-478e-91d6-a78a87cde864

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso especial conhecido em parte e desprovido.
: “1. Em ação de indenização, os lucros cessantes fixados em
Tese de julgamento
percentual de 0,5% ao mês sobre o valor do imóvel, a título de lucros cessantes
pelo atraso na entrega, é compatível com a jurisprudência do STJ. 2. Aplica-se a
Súmula n. 83 do STJ para afastar a alegada divergência jurisprudencial.”
CC, arts. 402 e 884; CPC,
§§ 2o e 11.
Dispositivos relevantes citados:
art. 85,
STJ, Súmulas n. 7 e 83; STJ,
Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
REsp n. 2.181.514/PA,
STJ,
relator Ministro Moura Ribeiro,
16/12/2025;
AREsp n. 2.920.054/PA,
Terceira Turma, julgado em
STJ,
relatora
24/11/2025;
AREsp n. 2.662.553/CE,
Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgados em
STJ,
16/6/2025;
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
AREsp n. 2.760.737/SP,
em 26/5/2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
10/03/2026
16/03/2026,
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55100604 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:41:53
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: f31658d8-3b28-478e-91d6-a78a87cde864

RECURSO ESPECIAL No 2181694 - PA(2024/0425744-1)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA
RECORRENTE
: BERLIM INCORPORADORA LTDA
ADVOGADOS
: RENATA MOURA SIMOES FRAZAO - PA028432
EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL - PA013179
RECORRIDO
: JORGE VICTOR CARVALHO FREIRE
ADVOGADO
: RENAN AZEVEDO SANTOS - PA018988
EMENTA
DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ATRASO NA ENTREGA DE
IMÓVEL. LUCROS CESSANTES. BASE DE CÁLCULO. VALOR DO
IMÓVEL. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso especial interposto contra acórdão estadual que reformou
parcialmente a sentença para fixar lucros cessantes em 0,5% ao mês sobre o valor
do imóvel, manteve danos morais em R$ 15.000,00 e majorou honorários para
15%.
2. A controvérsia envolve ação de obrigação de fazer, indenização por danos
morais, materiais e lucros cessantes,
nulidade de cláusulas abusivas, com
c/c
pedido de nulidade da cláusula contratual 10.8 que previa taxa de retenção de 50%
e demais condenações.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau condenou ao pagamento de lucros
cessantes mensais, fixou danos morais em R$ 15.000,00, declarou abusiva a
cláusula 10.8 com taxa de retenção em 20% e estabeleceu sucumbência recíproca.
4. A Corte de origem fixou lucros cessantes em 0,5% ao mês sobre o valor do
imóvel, manteve danos morais e majorou honorários sucumbenciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se a fixação de lucros cessantes em
0,5% ao mês sobre o valor do imóvel viola os arts. 402 e 884 do Código Civil; e
(ii) saber se há dissídio jurisprudencial apto ao conhecimento do recurso especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Em ação de indenização, os lucros cessantes fixados no percentual de 0,5% ao
mês sobre o valor do imóvel é razoável e adequado, conforme a jurisprudência
consolidada do STJ.
7. O acórdão recorrido está em consonância com a orientação dominante desta
Corte, incidindo a Súmula n. 83 do STJ e prejudicando o dissídio.
Documento eletrônico VDA54764358 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/03/2026 14:49:11
Código de Controle do Documento: 0329535c-8d93-4b3e-a287-199cab57c364

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso especial conhecido em parte e desprovido.
: “1. Em ação de indenização, os lucros cessantes fixados em
Tese de julgamento
percentual de 0,5% ao mês sobre o valor do imóvel, a título de lucros cessantes
pelo atraso na entrega, é compatível com a jurisprudência do STJ. 2. Aplica-se a
Súmula n. 83 do STJ para afastar a alegada divergência jurisprudencial.”
CC, arts. 402 e 884; CPC,
§§ 2o e 11.
Dispositivos relevantes citados:
art. 85,
STJ, Súmulas n. 7 e 83; STJ,
Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
REsp n. 2.181.514/PA,
STJ,
relator Ministro Moura Ribeiro,
16/12/2025;
AREsp n. 2.920.054/PA,
Terceira Turma, julgado em
STJ,
relatora
24/11/2025;
AREsp n. 2.662.553/CE,
Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgados em
STJ,
16/6/2025;
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
AREsp n. 2.760.737/SP,
em 26/5/2025.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por CONSTRUTORA LEAL
MOREIRA LTDA. e por BERLIM INCORPORADORA LTDA., com
fundamento no
III,
e
, da Constituição Federal, contra acórdão do
art. 105,
a
c
Tribunal de Justiça do Estado do Pará em apelação cível nos autos de ação de
obrigação de fazer, indenização por danos morais, materiais, lucros cessantes, c/c
nulidade de cláusulas abusivas.
O julgado foi assim ementado (fls. 539-540):

DUPLA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER,
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS, LUCROS CESSANTES,
NULIDADE DE CLÁUSULAS ABUSIVAS. PROMESSA DE COMPRA E
C/C
VENDA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. TEMAS 970 E 971/STJ.
INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO. DIREITO DO COMPRADOR EM
ESCOLHER ENTRE LUCROS CESSANTES E CLÁUSULA PENAL.
ALTERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DOS LUCROS CESSANTES. FIXADO
EM 0,5% SOBRE VALOR DO IMÓVEL. PRECEDENTES. DANOS MORAIS
CONFIGURADOS. QUANTUM FIXADO EM VALOR PROPORCIONAL (R$
15.000,00). RECURSO DAS RÉS CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO
DO AUTOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Não foram opostos embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA54764358 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/03/2026 14:49:11
Código de Controle do Documento: 0329535c-8d93-4b3e-a287-199cab57c364

No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos artigos 402 e 884 do Código Civil, porque a indenização por lucros
cessantes deve observar o que razoavelmente deixou de lucrar o adquirente,
fixando-se a base em 0,5% ao mês sobre o valor efetivamente pago, e não sobre o
valor do contrato ou do imóvel, sob pena de enriquecimento sem causa (fls. 569-
572).
Sustenta que o Tribunal de origem divergiu ao fixar os lucros cessantes
em 0,5% ao mês sobre o valor do imóvel, enquanto os Tribunais de Justiça do
Distrito Federal e Territórios (Apelação 0015991-85.2016.8.07.0001; Apelação
0705219-17.2019.8.07.0001), da Bahia (Apelação 0520070-75.2014.8.05.0001),
de São Paulo (Apelação 4003782-11.2013.8.26.0577) e do Rio de Janeiro
(Apelação 0021051-32.2018.8.19.0002) adotam o parâmetro de 0,5% ao mês sobre
o valor efetivamente pago pelo consumidor, porquanto essa base melhor reflete o
que razoavelmente deixou de lucrar o adquirente e afasta o enriquecimento sem
causa (fls. 571-579).
Requer o provimento do recurso para que se fixe a base de cálculo dos
lucros cessantes em 0,5% ao mês sobre o valor efetivamente pago pelo comprador;
requer ainda o provimento do recurso para que se conceda efeito suspensivo, a fim
de que se suspenda a eficácia do acórdão recorrido até o julgamento do especial
(fls. 583-586).
Nas contrarrazões, a parte recorrida aduz que o recurso demanda
reexame de fatos e provas, incidindo a Súmula n. 7 do STJ; não houve
prequestionamento dos dispositivos federais, aplicando-se a Súmula n. 211 do STJ
e, por analogia, as Súmulas n. 282 e 356 do STF; não se comprovou o dissídio nos
termos do
§ 1o, do CPC e do
do RISTJ; no mérito, o acórdão
art. 1.029,
art. 255
Documento eletrônico VDA54764358 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/03/2026 14:49:11
Código de Controle do Documento: 0329535c-8d93-4b3e-a287-199cab57c364

está em conformidade com a orientação do STJ que admite a fixação dos lucros
cessantes em 0,5% ao mês sobre o valor do imóvel, incidindo a Súmula n. 83 do
STJ (fls. 591-599).
O recurso especial foi admitido (fls. 600-605).
É o relatório.
VOTO
I- Contextualização
A controvérsia diz respeito à ação de obrigação de fazer, indenização por
danos morais, materiais, lucros cessantes,
nulidade de cláusulas abusivas, em
c/c
que a parte autora pleiteou a nulidade da cláusula contratual 10.8 que previa taxa
de retenção de 50%; a antecipação de tutela para autorizar o financiamento do
saldo devedor de R$ 234.000,00; a condenação ao pagamento de lucros cessantes
vencidos no valor de R$ 3.198,65; a condenação por danos morais de R$
50.000,00; e a condenação em custas e honorários de 20% (fls. 562-563; 541).
Na sentença, o Juízo de primeiro grau condenou as rés ao pagamento de
lucros cessantes em R$ 1.800,00 por mês desde dezembro de 2014 até a efetiva
entrega, com juros de 1% ao mês e correção pelo INCC; condenou ao pagamento
de danos morais em R$ 15.000,00, com juros de 1% ao mês desde o evento e
correção pelo INPC desde a sentença; declarou abusiva a cláusula 10.8, fixando
taxa de retenção em 20%; e fixou sucumbência recíproca, com custas e honorários
de 10% do valor da condenação para as rés e honorários de R$ 1.500,00 para o
autor (fls. 562-563; 541).
A Corte estadual reformou parcialmente a sentença para fixar os lucros
cessantes em 0,5% ao mês sobre o valor do imóvel, desde a data inicialmente
Documento eletrônico VDA54764358 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/03/2026 14:49:11
Código de Controle do Documento: 0329535c-8d93-4b3e-a287-199cab57c364

prevista para entrega até a efetiva entrega, manteve os danos morais em R$
15.000,00 e majorou os honorários sucumbenciais das rés para 15% sobre o valor
da condenação (fls. 546-547; 540).
II - Dos lucros cessantes
Quanto à violação dos arts. 402 e 884 do Código Civil, alega
irregularidade na condenação ao pagamento de lucros cessantes em 0,5% sobre o
valor do imóvel
A decisão recorrida fixou a indenização em 0,5% ao mês sobre o valor
do imóvel, entendimento amparado na jurisprudência desta Corte, sendo esse
percentual considerado razoável e adequado em casos semelhantes.
A propósito:

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ATRASO NA ENTREGA DE
PARÂMETROS DE
IMÓVEL. LUCROS CESSANTES. PRESUMIDO.
FIXAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
RECURSO
SÚMULA N. 7/STJ.
NÃO PROVIDO.
1. O atraso na entrega de imóvel objeto de contrato de promessa de compra e
venda enseja a condenação da promitente vendedora ao pagamento de lucros
cessantes, a título de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel similar,
sendo presumido o prejuízo do adquirente.
2. O percentual de 1% ao mês sobre o valor já quitado encontra-se dentro
dos parâmetros jurisprudenciais consolidados, que variam de 0,5% a 1% do
valor do imóvel.
3. A pretensão de alterar o quantum indenizatório não configura debate sobre
a interpretação da lei federal, mas sim uma tentativa de reexame das circunstâncias
fáticas e probatórias dos autos, o que é vedado em sede de recurso especial,
conforme a Súmula 7/STJ.
4. Recurso especial parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não
provido. (
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
REsp n. 2.181.514/PA,
julgado em
DJEN de
)
16/12/2025,
19/12/2025.

PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ATRASO NA ENTREGA DE
IMÓVEL. LUCROS CESSANTES. PRESUNÇÃO DE PREJUÍZO. CARÁTER
COMPENSATÓRIO DA INDENIZAÇÃO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA.
NÃO
OCORRÊNCIA.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL.
COTEJO
ANALÍTICO NÃO DEMONSTRADO. ÓBICES DAS SÚMULAS 7, 83 DO STJ.
Documento eletrônico VDA54764358 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/03/2026 14:49:11
Código de Controle do Documento: 0329535c-8d93-4b3e-a287-199cab57c364

AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
ESPECIAL.
1. O descumprimento do prazo contratual para entrega de imóvel gera o dever
de indenizar os lucros cessantes, havendo presunção de prejuízo do adquirente,
conforme entendimento pacificado por esta Corte Superior.
2. O percentual de 0,5% ao mês sobre o valor do imóvel tem natureza
estritamente compensatória e visa recompor a frustração do uso e gozo do bem
durante o período de mora, não configurando enriquecimento sem causa, nos
termos do
do Código Civil.
art. 884
3. A revisão do percentual fixado pelas instâncias ordinárias demandaria
reexame de cláusulas contratuais e do conjunto fático-probatório, providência
obstada em recurso especial pelas Súmula 7 do STJ.
4. A divergência jurisprudencial não foi comprovada, por ausência de cotejo
analítico e similitude fática entre os julgados confrontados, além de o acórdão
recorrido estar em consonância com a jurisprudência dominante desta Corte,
atraindo o óbice da Súmula 83/STJ.
5. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial. (
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
AREsp n. 2.920.054/PA,
em
DJEN de
)
24/11/2025,
27/11/2025.

Incide no ponto o óbice da Súmula n. 83 do STJ.
III- Dissídio jurisprudencial
Por fim, afastada a alegação de violação de texto normativo federal, fica
prejudicado o recurso pelo dissenso invocado, nos termos da Súmula n. 83 desta
Corte.
Sobre o tema:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA.
PROCEDIMENTO DE URGÊNCIA. INTERPRETAÇÃO CONTRATUAL.
VALOR INDENIZATÓRIO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS 5, 7 E 83 DO
STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. AGRAVO CONHECIDO
PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL. I. CASO EM EXAME
[...] 6. O entendimento do acórdão recorrido está em conformidade com a
jurisprudência consolidada do STJ, em especial com as Súmulas 302 e 597,
atraindo a aplicação da Súmula 83 do STJ e inviabilizando o conhecimento do
recurso por divergência.
[...] IV. DISPOSITIVO 8. Agravo conhecido para não conhecer do recurso
especial. (
relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira
AREsp n. 2.662.553/CE,
Turma, julgado em
DJEN de
destaquei.)
16/6/2025,
27/6/2025,
Documento eletrônico VDA54764358 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/03/2026 14:49:11
Código de Controle do Documento: 0329535c-8d93-4b3e-a287-199cab57c364

PROCESSO CIVIL. AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO
DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE. AÇÃO DE
PRESTAÇÃO DE CONTAS. SEGUNDA FASE. 1. REVISÃO DOS ENCARGOS
CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83 DO
STJ.
2.
DISSÍDIO
JURIPSRUDENCIAL
PREJUDICADO.
AGRAVO
CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
[...]
2. Não se conhece da divergência quando a orientação firmada pela
instância de origem se deu no mesmo sentido da jurisprudência dominante do
STJ.
3. Agravo conhecido para conhecer do recurso especial, e negar-lhe
provimento. (
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
AREsp n. 2.760.737/SP,
Turma, julgado em
DJEN de
destaquei.)
26/5/2025,
29/5/2025,

IV - Conclusão
Ante o exposto, conheço em parte do recurso especial e, nessa
.
extensão, nego-lhe provimento
Nos termos do § 11 do
do Código de Processo Civil, majoro, em
art. 85
5% sobre o valor já arbitrado nas instâncias de origem, os honorários advocatícios
em desfavor da parte ora recorrente, observados, se aplicáveis, os limites
percentuais previstos no § 2o do referido artigo e ressalvada eventual concessão de
gratuidade de justiça.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54764358 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/03/2026 14:49:11
Código de Controle do Documento: 0329535c-8d93-4b3e-a287-199cab57c364

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.181.694 / PA
Número Registro: 2024/0425744-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
02272480420168140301
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA
RECORRENTE : BERLIM INCORPORADORA LTDA
ADVOGADOS
: EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL - PA013179
RENATA MOURA SIMOES FRAZAO - PA028432
RECORRIDO
: JORGE VICTOR CARVALHO FREIRE
ADVOGADO
: RENAN AZEVEDO SANTOS - PA018988
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - COMPRA
E VENDA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
10/03/2026
16/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Documento eletrônico VDA55076797 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:08:02
Código de Controle do Documento: 0599a17f-a9f1-4eb1-8723-b06d1e64f8b0

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55076797 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:08:02
Código de Controle do Documento: 0599a17f-a9f1-4eb1-8723-b06d1e64f8b0